Tribunal: TJBA
Processo: 8018021-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8018021-62.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8046080-57.2026.8.05.0001

IMPETRANTE: LORENA PEREIRA BARRETO

PACIENTE: JORGE MOREIRA NEGREIROS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE POR INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Jorge Moreira Negreiros dos Santos contra decisão que, embora tenha concedido liberdade provisória, manteve sua prisão pelo não pagamento da fiança, pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do paciente, após concessão de liberdade provisória, é legítima quando fundada exclusivamente no inadimplemento da fiança por hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente permanece preso exclusivamente por não possuir condições financeiras de recolher a fiança, o que revela constrangimento ilegal quando já admitida a liberdade provisória.

4. O julgador deve analisar a fiança de forma sistemática, considerando, além da natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa, a periculosidade e a importância provável das custas, nos termos do art. 326 do CPP.

5. A dispensa da fiança não constitui faculdade discricionária do magistrado, mas direito do beneficiário quando presentes os requisitos legais e demonstrada a hipossuficiência econômica.

6. A fiança não pode funcionar como obstáculo material ao exercício da liberdade nem como condição econômica excludente para que o acusado responda ao processo solto.

7. A liberdade do paciente deve ser preservada com a manutenção das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, bem como com sujeição às obrigações dos arts. 327 e 328 do CPP e às consequências do eventual descumprimento previstas no art. 282, § 4º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão não pode ser mantida exclusivamente em razão do não pagamento da fiança quando a liberdade provisória já foi admitida e a inadimplência decorre de hipossuficiência financeira.

2. A demonstração da incapacidade econômica do acusado impõe a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do CPP.

3. A dispensa da fiança não afasta a imposição ou a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, aptas a assegurar a regularidade do processo.

4. A fiança não pode ser utilizada como mecanismo de restrição da liberdade fundado unicamente na condição econômica do custodiado.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXVI;

CPP, arts. 282, § 4º, 326, 327, 328 e 350;

CP, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC n. 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. º 8018021-62.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como impetrante a advogada Lorena Pereira Barreto e paciente Jorge Moreira Negreiros dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem de
habeas corpu
s, ratificando a liminar anteriormente concedida, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8018021-62.2026.8.05.0000)